Tribunal: TJPA
Processo: 0820350-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820350-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: JOAO MANUEL DOS SANTOS SOUZA

PROCURADOR: SAMIRA BERNARDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA – INOCORRÊNCIA – DEVEDOR REGULARMENTE CITADO E PARTICIPANTE DE AUDIÊNCIA – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO DÉBITO SUFICIENTE – ART. 528 DO CPC – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I –
O devedor de alimentos que foi regularmente citado na ação originária e participou de audiência (ID 33749114) não pode alegar nulidade por ausência de citação na fase de execução.

II –
Conforme o art. 528 do CPC, basta a intimação pessoal do executado para pagamento do débito, não sendo necessária nova citação.

III
- A determinação de desconto em folha de pagamento possui amparo legal (§3º do art. 529 do CPC), tratando-se de medida destinada a assegurar o adimplemento da obrigação alimentar.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820350-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA

ADVOGADO: LOHANNA GABRYELLE DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: JOAO MANUEL DOS SANTOS SOUZA

ADVOGADO: SAMIRA BERNARDO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da

1ª Vara da Família de Ananindeua, nos autos da Ação de Execução de Alimentos, movida por
JOAO MANUEL DOS SANTOS SOUZA
.

A decisão agravada determinou que o executado efetue o pagamento ou apresente comprovante de pagamento do débito atualizado pela parte exequente, sob pena de prisão, além disso, determinou que a Fonte Pagadora do executado fosse oficiada para providenciar o desconto em folha de pagamento.

O agravante sustentou, em síntese, que só foi intimado quando o processo já se encontrava em fase de execução de alimentos, o que significa que ele não teve a oportunidade de apresentar sua defesa no momento apropriado.

Argumentou, ainda, que a citação é o ato processual que dá ciência ao réu da existência da ação e possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sem a devida citação, o réu não teve a oportunidade de apresentar sua defesa e produzir provas, o que é imprescindível antes de qualquer execução.

Finalizou ressaltando que a decretação da prisão civil do réu, sem que tenha havido a devida citação e a oportunidade de defesa, fere os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, configurando uma medida desproporcional e precipitada.

No ID 25349493 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID 26042146).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820350-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA

ADVOGADO: LOHANNA GABRYELLE DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: JOAO MANUEL DOS SANTOS SOUZA

ADVOGADO: SAMIRA BERNARDO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

A controvérsia cinge-se à alegação do agravante de nulidade processual, sob o argumento de que não teria sido devidamente citado nos autos da ação de alimentos originária, sustentando, assim, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada foi proferida em sede de execução de alimentos, em que já havia título judicial fixando o dever de prestar alimentos em favor do agravado. Nessa hipótese, a execução fundada em título judicial dispensa nova citação do devedor, bastando a intimação para o cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo
.

§ 1º Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.

§ 2º Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

O procedimento previsto no referido dispositivo legal estabelece que, não efetuado o pagamento no prazo de três dias, nem comprovada a impossibilidade de fazê-lo, poderá o juiz decretar a prisão do executado pelo prazo de um a três meses. Assim, a citação mencionada pelo agravante não se aplica à fase de execução, pois esta decorre de título judicial constituído em processo anterior no qual o devedor foi devidamente citado e teve oportunidade de defesa, tendo inclusive comparecido à audiência de conciliação, conforme ID 33749114, oportunidade em que participou do ato processual e teve plena ciência dos termos da demanda. Dessa forma, restam afastadas as alegações de nulidade por ausência de citação ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que não há necessidade de nova citação do executado para o cumprimento de sentença que fixou alimentos, sendo suficiente sua intimação pessoal para pagamento, conforme se observa no seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
EXECUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR PRETÉRITA. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA
. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA
DAS REGRAS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. DISPENSÁVEL A CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA PUBLICAÇÃO OFICIAL
. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA EXECUÇÃO DOS ALIMENTOS PRETÉRITOS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A PATERNIDADE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO NCPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE PELOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que, a partir da edição da Lei nº 11.232/05, na execução dos débitos alimentares pretéritos que buscam a satisfação de obrigação de pagamento de quantia certa, devem ser aplicadas as regras relativas ao cumprimento de sentença e que, ao art. 732 do CPC/73, deve ser conferida uma interpretação que seja consoante com a urgência e importância da exigência dos alimentos, admitindo a incidência daquelas regras. Precedentes. 1.1.
Tratando-se de cumprimento de sentença, fase posterior ao processo de conhecimento, desnecessária a nova citação do executado, que deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado
, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não efetue, passará a incidir a multa de 10% sobre o montante da condenação (art. 475-J do CPC/73). Precedentes.

2. O prazo prescricional para o cumprimento de sentença que condenou ao pagamento de verba alimentícia retroativa se inicia tão somente com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a paternidade.

2.1. A possibilidade da execução provisória de sentença em virtude da atribuição apenas do efeito devolutivo ao recurso de apelação, não pode ter o condão de modificar o termo inicial da prescrição.

3. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, sendo desnecessário rebater uma, a uma as razões suscitadas pelas partes.

4. A ausência de indicação de dispositivo de lei federal a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n° 284 do STF. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.634.063/AC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

No caso concreto, consta nos autos que o agravante foi devidamente intimado para cumprir a obrigação alimentar, o que afasta a alegação de nulidade processual. Ademais, a determinação de desconto em folha de pagamento, exarada pelo juízo de origem, encontra respaldo no §3º do art. 529 do CPC, sendo medida que visa assegurar a efetividade da prestação alimentar e resguardar o melhor interesse do alimentando.

Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade na decisão agravada, que observou o devido processo legal e aplicou corretamente as disposições legais pertinentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada, conforme fundamentos acima delineados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025